Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-76.2023.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000982-76.2023.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LEONILDE FERREIRA SABARA - CPF: 654.882.451-20 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (EMBARGANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), LEONILDE FERREIRA SABARA - CPF: 654.882.451-20 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME– AUSÊNCIA DE DANO MORAL – ÔNUS INVERTIDO A PARTE AUTORA – CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15
–
ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente à omissão apontada pelo embargante.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1000982-76.2023.8.11.0044

EMBARGANTES:

LEONILDE FERREIRA SABARA

EMBARGADO:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
LEONILDE FERREIRA SABARA
(
Id.
223166691
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível, verberando a inexistência de dano moral quanto ao Serasa limpa nome.

Em suas razões, o embargante aduz que o acordão contém erro material, uma vez que os honorários fixados perfazem o montante de R$ 352,72 sendo estes, irrisórios em face o labor do causídico.

Assevera que a monta a título de honorários sucumbenciais há de ser o fixado perante a tabela OAB-MT, com valor mínimo de 35 URH.

Com essas considerações, pugna pelo provimento dos embargos, em seus efeitos infringentes para readequar os honorários sub judice.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 225147194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por
LEONILDE FERREIRA SABARA
(
Id.
223166691
), contra o acórdão que julgou a Apelação Cível, verberando a inexistência de dano moral quanto ao Serasa limpa nome.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca, expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porquê, observa-se do acordão pretérito, como houve o provimento do recurso da empresa apelante, o ônus sucumbencial foi invertido à parte autora, ou seja, quem deve arcar com as custas e honorários processuais é
LEONILDE FERREIRA SABARA
, inclusive foi ressaltado que a cobrança estaria suspensa, uma vez constatada a hipossuficiência.

Transcrevo novamente a fim de evitar duvidas:

“
Ante ao provimento recursal,
inverto o ônus sucumbencial a parte autora
sobre o valor atualizado da causa,
entrementes suspensa à cobrança ante a hipossuficiência deferida aos autos
”.

Feitas tais digressões,
inexiste vício no entendimento confeccionado pelo Colegiado.

Salutar ainda, possível aplicação do principio da dialeticidade ao caso em comento, uma vez que, patrono da parte autora impugnou erroneamente o voto exarado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ROUBO DE CARTÃO CRÉDITO – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR – DEMORA EXCESSIVA NA COMUNICAÇÃO DO ROUBO – AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA – CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REFORMA DA SENTENÇA – ALEGADA OMISSÃO/ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada a omissão/erro material apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.
Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-
(N.U 1045492-23.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento da decisão recorrida.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto ambas as partes que a nova tentativa de rediscutir a questão, em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 1026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024